Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705877-29.2019.8.07.0005 RECORRENTE: CALIXTO VENDRAMINI JÚNIOR RECORRIDO: ARMANDO HIROSHI ITO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RÉU REVEL. APELAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. o recorrente é revel, razão pela qual, nos termos do art. 344, do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que não se encontrem presentes os requisitos constantes do art. 345, do CPC. 2. É defeso ao réu utilizar-se do recurso de apelação como substitutivo de contestação, para alegar fatos que deveriam ter sido nela levantados, somente sendo possível a discussão de matérias essencialmente de direito, tendo em vista a manifesta preclusão. 3. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação ao artigo 334 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o juiz deveria ter designado audiência de conciliação e mediação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da ampla defesa, porquanto necessária a produção de prova para compreensão dos fatos narrados na inicial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 334 do CPC, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente é revel e a matéria da designação de audiência de conciliação está preclusa. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguimento o apelo especial no tocante à alínea “c”, do permissivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003